Tribunal: TJMT
Processo: 0001668-22.2015.8.11.0091
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001668-22.2015.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI - CNPJ: 04.568.575/0001-66 (APELANTE), SONIA REGINA MARTINEZ HOFFMANN - CPF: 567.809.741-53 (ADVOGADO), PAULO CEZAR REBULI - CPF: 354.056.511-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (REPRESENTANTE), FERNANDO LUIS VERISSIMO - CPF: 966.784.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECRETO MUNICIPAL DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE DA EMPRESA - NULIDADE - AUSÊNCIA DE RECURSO DO MUNICÍPIO - JUÍZO SINGULAR SE PRONUNCIOU DE FORMA EXPRESSA SOBRE A AUSÊNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO - INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO AO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS E DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - REEMBOLSO DO VALOR DAS CUSTAS ADIANTADAS PELO AUTOR - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 - Dispensado o reexame necessário e não havendo recurso contra tal dispensa, exsurgirá a coisa julgada material, somente podendo a lide ser reapreciada em sede de ação rescisória, caso se configure uma das hipóteses arroladas no art. 485 do CPC.

2 - O pedido de majoração dos danos morais deve ser indeferido, diante das circunstâncias do caso concreto.

3 - Não há sucumbência recíproca sobre arbitramento de indenização por danos morais em valor inferior ao requerido na petição inicial. Como cediço, nas reparações por dano moral, o
quantum
pretendido pelo Autor se mostra meramente estimativo, não configurando sucumbência da parte autora pela fixação de valor abaixo do requerido, conforme Súmula nº. 326 do STJ.

4 - A Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001, salvo quanto aos valores despendidos antecipadamente pela parte autora vencedora da demanda.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0001668-22.2015.8.11.0091

APELANTE
: BASE DUPLA SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIL EIRELI

APELADO
: MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Base Dupla Serviços e Construções Civil EIRELI contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Indenização por danos morais, ajuizada pela ora Apelante contra o Município de Nova Verde/MT, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para anular o Decreto Municipal nº. 052/2015, excluindo a penalidade de declaração de inidoneidade da Autora/Apelante, bem como para condenar o Município Réu no pagamento de indenização à título de danos morais o valor de R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais).

Condenou, ainda, o Réu no pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Condenou a Autora no pagamento de 20% (vinte por cento) das custas e despesas processuais e nos honorários do Requerido em 10% do valor, por ter decaído em expressiva questão valorativa.

Consignou que, considerando que o valor devido se fixará em patamar abaixo de 100 salários-mínimos, incide o artigo 496, § 3º, III, do CPC, não sendo caso de Remessa Necessária.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta em síntese, que o valor da indenização fixado pelo Magistrado de Primeiro Grau não atende o critério da dupla finalidade, isto é, não repara adequadamente o dano e não representa uma punição, especialmente se considerar a renitência do Município Apelado e seus agentes em manter a decisão administrativa de declaração de inidoneidade da empresa, mesmo sabendo da injusta e lesiva decisão.

Afirma que, condenar a Autora no pagamento, ainda que parcial, de honorários advocatícios e custas e despesas processuais, não deixa de ser mais uma punição injusta que recebe, quando já provou ter sido vítima de ato que lhe causou incalculáveis danos de ordem moral e material.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para majorar o valor da indenização para patamares razoáveis e que cumpram o requisito da dupla finalidade, tendo em vista que o valor fixado pelo Magistrado a quo, não atende os requisitos que devem ser pontualmente considerados, consignando que representa bem esse aspecto o valor estipulado na petição inicial. Pugna, ainda, pelo provimento do apelo no sentido de isentar plenamente a Apelante do pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, ainda que parciais e em percentuais mínimos, tendo em vista que a manutenção da condenação nesse aspecto representa, no contexto, mais uma punição injusta.

Apesar de intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões, consoante certidão lançada no id. 76011037 – pág. 5.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 82546478).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Base Dupla Serviços e Construções Civil EIRELI contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Indenização por danos morais, ajuizada pela ora Apelante contra o Município de Nova Verde/MT, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para anular o Decreto Municipal nº. 052/2015, excluindo a penalidade de declaração de inidoneidade da Autora/Apelante, bem como para condenar o Município Réu no pagamento de indenização à título de danos morais o valor de R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais).

Condenou, ainda, o Réu no pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Condenou a Autora no pagamento de 20% (vinte por cento) das custas e despesas processuais e nos honorários do Requerido em 10% do valor, por ter decaído em expressiva questão valorativa.

Consignou que, considerando que o valor devido se fixará em patamar abaixo de 100 salários-mínimos, incide o artigo 496, § 3º, III, do CPC, não sendo caso de Remessa Necessária.

Denota-se dos autos que, a Autora/Apelante ingressou com a Ação anulatória de ato administrativo c/c indenização por danos morais contra o Município de Nova Monte Verde/MT, afirmando que a Prefeitura de Nova Monte Verde, em 5-12-2014, realizou sessão de abertura e julgamento da Concorrência Pública, cujo objeto era a ampliação dos sistemas de abastecimento de água, objeto de Convênio firmado entre a Prefeitura e Funasa.

Explicou que, participaram do certame a pessoa jurídica Autora, cujo sócio-diretor é José Ari de Almeida e a pessoa jurídica Konstroy – Locação de Equipamentos Eireli, de propriedade de Juliano Negreiros de Almeida, filho de José Ari de Almeida, sócio da pessoa jurídica Autora.

Sustentou que, por meio de Decreto Executivo, a pessoa jurídica Autora/Apelante foi penalizada com declaração de inidoneidade, sob alegação de que ela e a pessoa jurídica “Konstroy” são uma única pessoa jurídica, apenas com razões sociais distintas, bem como de que o responsável técnico das duas é a mesma pessoa, realizando visita técnica pelas duas empresas tendo elas, ainda, o mesmo endereço.

Aduziu que, por tal motivo, o Município Réu concluiu, por meio da Comissão de Licitação, que as empresas usaram tais subterfúgios para fraudar o processo licitatório, gerando o referido Decreto Executivo.

Assegurou que, tal ato, causou prejuízos à empresa Autora, tendo em vista que ficou impedida de participar de licitações na Administração Pública em geral, bem como correu risco de falência, tendo em vista que o impedimento de licitar e contratar desaguaria na demissão em massa de funcionários.

Requereu, em sede de tutela antecipada, a suspensão do Decreto Executivo e, no mérito, requereu a anulação do aludido Decreto, com exclusão da penalidade aplicada, bem como a condenação do Município no pagamento de indenização, a título de danos morais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

O pedido de tutela antecipada foi indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau e, contra a mencionada decisão a Autora apresentou Recurso de Agravo de Instrumento nº. 43206/2016, de relatoria do Exmo. Desembargador José Zuquim Nogueira, que deferiu o pedido de liminar para conceder à Agravante a antecipação da tutela, a fim de determinar a imediata suspensão dos efeitos da penalidade imposta pelo Decreto Executivo nº. 52/2015, do Município de Nova Monte Verde/MT, até o julgamento de mérito da ação anulatória.

Citado, o Município apresentou contestação, rebatendo o mérito.

No id. 76011006 foi anexado o acórdão do recurso de agravo de instrumento, o qual foi desprovido, à unanimidade, para revogar a tutela recursal inicialmente concedida, mantendo inalterada a decisão recorrida, restando, assim, ementado:

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE EXARADA POR MUNICÍPIO – GARANTIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – ILEGALIDADE – NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável à concessão dos efeitos da tutela jurisdicional, para suspender sanção de declaração de inidoneidade de empresa, quando não há indícios de irregularidade no processo administrativo, principalmente pela observância dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

O feito teve prosseguimento normal e após sobreveio sentença de parcial procedência para:

i. ANULAR o Decreto Municipal n° 052/2015, EXCLUINDO a penalidade de Declaração de Inidoneidade da PJ BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI;

ii. CONDENAR o MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE/MT a pagar à parte-autora. a título de danos morais. o valor de R$ 5.225,00.

No tocante à atualização dos valores, a qual deve se dar a partir do arbitramento, devem ser observados os critérios estabelecidos pelo STJ no REsp 1.492.221/PR, ficando assim o cenário:

i. Quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA, os valores devem ser atualizados pelo IPCA-E;

ii. No tocante aos JUROS MORATÓRIOS, os cálculos devem seguir os critérios de juros estabelecidos no art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei 11.960/2009 (índice de remuneração oficial da caderneta de poupança).

Por consequência, EXTINGUE-SE O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Decaindo a requerente em expressiva questão valorativa, CONDENA-SE ao pagamento de 20% das custas e despesas processuais (art. 86 do CPC), bem como dos honorários do requerido (10% do valor).

DEIXA-SE de condenar a parte-requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, ante a isenção prevista no artigo 3º, I, da Lei Estadual 7.603/01.

CONDENA-SE a parte-requerida ao pagamento de 90% dos honorários advocatícios.

Quanto à REMESSA NECESSÁRIA, considerando que o valor devido se fixará em patamar abaixo de 100 salários-mínimos, incidente o artigo 496, §3º, inciso III, do CPC não é o caso de ser remetido ao TJMT.

Contra a mencionada sentença, insurge-se a Apelante/Autora apenas quanto ao valor da condenação por danos morais e honorários advocatícios e despesas processuais.

No que tange a primeira insurgência do presente recurso, o Magistrado de Primeiro Grau assim consignou:

[...].

II.2.1 Da anulação da Declaração de Inidoneidade

Requer a PJ autora a anulação do Decreto Executivo n° 052/2015 que, com base na sugestão da Comissão de Processo Administrativo, declarou a sua inidoneidade, pela prática, em tese, de atos ilícitos materializados na tentativa de manipulação do Processo Licitatório da Concorrência Pública 003/2014.

Pleiteia-se, ainda, o pagamento de indenização, a título de danos morais decorrentes disso.

Cinge-se, portanto, a controvérsia na legalidade ou não da Declaração de Inidoneidade da PJ autora pelo Município, por meio do Decreto Executivo 052/2015.

Pois bem.

Não fazendo pouco das discussões travadas até o momento, a definição do que seja correto passa pela leitura do art. 87, IV, da Lei 8.666/93:

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

[...]

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

Como se vê da leitura da cabeça do art. 87, ali se define a possibilidade de ser declarada a inidoneidade quando se depara com a “inexecução total ou parcial do contrato”, o que não houve, pois a declaração se deu em momento bem anterior à contratação, sequer havendo vitória da PJ na licitação.

Por isso, com fundamento no art. 87, IV, da Lei 8.666/93, não poderia haver a declaração de inidoneidade.

Analisando-se os argumentos da Administração Municipal, o que se tem é também a invocação de entendimento do TCU quanto à possibilidade de declaração de inidoneidade mesmo sem haver a contratação.

O fundamento invocado pelo Município, já que se valeu de decisão do TCU, é o art. 46 da Lei 8.443/92, assim disposto: “Art. 46. Verificada a ocorrência de fraude comprovada à licitação, o Tribunal declarará a inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal”.

Como se vê, a norma é destinada ao TCU, vinculando-se, a inidoneidade, a impedimento na órbita da Administração Pública Federal.

Por isso, não se encontra fundamento que permitisse a declaração de inidoneidade no presente caso.

Assim, correta a anulação do Decreto Municipal 052/2015, do qual emanou a Declaração de Inidoneidade expedida pelo Município de Nova Monte Verde.

II.2.1 Dos danos morais

Em relação aos danos morais, eis o art. 186 do Código Civil.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Não se desconhece que o caso trata de “vítima” pessoa jurídica. Ora, basta trocar a expressão “aflição” pelo dano à honra objetiva, também assunto bastante pisado (Enunciado n° 227 da Súmula do STJ).

Para caracterização de dano moral à pessoa jurídica, faz-se necessária a comprovação dos danos que sofreu em sua “imagem” e em seu “bom nome comercial”, que se consubstanciam em atributos “externos” ao sujeito, e, por isso, dependentes de prova específica a seu respeito.

Assim, a indenização por dano moral da PJ apenas pode ser deferida se demonstradas provas concretas que evidenciem que seu nome (honra objetiva) sofreu, de fato, graves danos.

Quanto ao ponto, alegou a PJ requerente que a aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade fez com que sofresse “arranhões” em sua imagem, fama e reputação, posto que a decisão que concluiu pela sanção foi publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso n° 2298, de 20.08.2015, expondo-a.

Sublinha que ao participar de licitação nos municípios de Alto Boa Vista e Tangará da Serra, mesmo cumprindo todas as exigências, foi declarada inabilitada por conta da declaração de inidoneidade emanada pelo Município.

Em análise dos documentos juntados, extrai-se, de fato, que por conta da Declaração de Inidoneidade expedida pelo Município de Nova Monte Verde, a PJ requerente foi declarada impedida de participar de certames licitatórios.

Em Tangará da Serra, a PJ requerente foi desclassificada do certame licitatório por conta da Declaração de Inidoneidade, conforme “Aviso de resultado de julgamento”, publicado no Diário Oficial n° 26638 (fl. 163).

No município de Alto Boa Vista, a PJ requerente foi impedida de participar do certame licitatório por conta de Declaração de Inidoneidade apresentada, conforme Ata de Sessão de Julgamento (fl. 166).

Assim, conclui-se que houve ato ilícito pela parte-requerida (art. 186 do Código Civil).

Tal ato é capaz, por si só, de gerar dano moral, não carecendo aqui ingressar nas conceituações de dano moral, bastando frisar que a ninguém é dado interferir sem motivo justo negativamente na visão comunitária acerca de aspectos objetivos de sua estrutura empresarial.
Importante sublinhar que anotações anteriores afastam o dano moral. No presente caso, poderia se falar que declarações de inidoneidade anteriores impediriam a constatação de dano moral. Entretanto, embora tenha sido mencionado na decisão que recebeu a Inicial a existência de outras sanções, a única que se encontrou foi em 2016, posterior à declaração ora discutida.

Por isso, não se afasta a ocorrência de dano moral.

A falta de motivo é a ilegalidade na Declaração de Inidoneidade expedida pelo Município, já que nula. A imagem objetivamente desgastada, agora se sublinha, é ser a PJ desclassificada/impedida de participar de certames licitatórios pelo Estado.

Por isso, tem-se que houve ato ilícito que gerou dano moral, devendo, por isso, haver indenização (art. 927 do Código Civil).

Isso, porém, não significa que a extensão de tal dano seja aquela pretendida pela parte-autora. Reconhece-se o ato ilícito, o dano moral, mas este é limitado (art. 944 do Código Civil).

Quanto ao valor, o que se deve ter em mente, com todas as vênias aos inúmeros entendimentos diferentes, é que não se pode pretender ganhar com a indenização, quer dizer, não se pode almejar o enriquecimento, mesmo que relativo, devendo todo e qualquer valor ser definido não por conta exatamente de bom senso (pois de impossível definição), de razoabilidade (pois arbitrário o seu conceito) ou seja lá o que for, mas sim passar pela forma social escolhida, vale dizer, a comunidade social.

Ao se optar em CONVIVER, deve-se saber que a história será permeada de percalços, pois assim o é o trato humano (ser social, mas não pacífico).

Dito isso, acredita-se que o caso concreto é que revela a melhor forma de fixação de valor a título de indenização, levando-se em conta critérios objetivos (evita subjetivismos) pré-fixados (impede casuísmo):

i. Estrutura psicológica dos envolvidos (se pessoas físicas);

ii. Relação anterior entre os envolvidos;

iii. Histórico de condutas assemelhadas (critério pedagógico);

iv. Valores específicos (evitar disparidade, sendo muito relevante em casos com astreintes, por exemplo);

v. Consequências do ilícito (parâmetro do dano indenizável em seu aspecto de prejuízo).

Do que se estruturou, tem-se a discussão acerca de impedimento de participação em outras licitações, entre pessoas jurídicas que NÃO mantinham relação empresarial frequente (valoração positiva para a requerida), HOUVE comprovação de prejuízo além do fato de per si (valoração negativa para a requerida), INEXISTINDO indicativo de outros problemas semelhantes (valoração positiva para a requerida).

Por isso, partindo de parâmetro conhecido (salário-mínimo), fixa-se o valor de indenização em R$ 5.225,00.

[...].

Sem adentar no acerto ou desacerto da sentença quanto a anulação do Decreto Municipal nº. 052/2015 e a condenação no pagamento de indenização por danos morais, visto que não foram objeto de recurso pelo Município Réu e, ainda, porque o Juiz de Direito consignou expressamente o não cabimento da Remessa Necessária, estando, portanto, preclusas as matérias, entendo que o valor da indenização não deve ser majorado.

Explico.

A Apelante/Autora afirmou na inicial que
“a prova dos danos no presente caso é concreto e robusta”
, pois
“Ao participar de licitação nos municípios de Alto Boa Vista e Tangará da Serra, a Requerente, cumpriu todas as exigências documentais do edital de concorrência daqueles municípios,
sendo certo

que poderia sagrar-se vencedora dos certames
, mas restou inabilidade em decorrência da ilegal e arbitrária declaração de inidoneidade aplicada pelo Município Requerido”.

E, ainda, no apelo assevera que
“Registra que mesmo cumprindo todas as exigências para habilitação prevista no edital, o que indica que havia grande possibilidade de vencer o certame e assim ter um novo contrato que lhe garantiria sobreviver, foi alijada e rechaçada sumariamente de licitações em Alto Boa Vista/MT, Barra do Bugres/MT, Tangará da Serra/MT... Morta juridicamente estava a Apelada”.

Ocorre que, de acordo com os documentos colacionados aos autos, verifica-se que na Concorrência Pública realizada pelo Município de Tangará da Serra, tanto a Apelante/Autora quanto outra empresa denominada COEL – Companhia de Obras e Engenharia EIRELLI foram declaradas habilitadas na qualificação técnica, sendo que, no momento do julgamento das propostas, a sessão foi suspensa para análise (id. 76010976 – págs. 4/5).

Logo em seguida, observa-se um aviso de resultado do julgamento das propostas de 13-10-2015, no qual o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará da Serra declara a Autora/Apelante desclassificada do certame, diante da declaração de inidoneidade expedida pelo Município de Nova Monte Verde (id. 76010977 – pág. 1).

Do mesmo modo, na Concorrência realizada pela Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista/MT, constata-se que três empresas participaram do certame e, quando do julgamento das propostas (10-9-2015), a Autora/Apelada foi declarada inabilitada, diante da declaração de inidoneidade.

No caso, em ambos os certames as propostas nem chegaram de ser analisadas e, havendo mais de uma empresa concorrente, não se pode afirmar que a Autora/Apelante seria a vencedora pela proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Ademais, apesar da Apelante/Autora afirmar no recurso de apelação que a decisão administrativa decretou a morte da pessoa jurídica, em consulta ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, em 24-8-2021, verifica-se que a situação cadastral da empresa está ativa, o que não corrobora com as afirmações lançadas no apelo.

No que concerne a segunda insurgência recursal, o Magistrado
a quo
assim condenou a Autora:

[...]. Por consequência, EXTINGUE-SE O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Decaindo a requerente em expressiva questão valorativa, CONDENA-SE ao pagamento de 20% das custas e despesas processuais (art. 86 do CPC), bem como dos honorários do requerido (10% do valor).

DEIXA-SE de condenar a parte-requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, ante a isenção prevista no artigo 3º, I, da Lei Estadual 7.603/01.

CONDENA-SE a parte-requerida ao pagamento de 90% dos honorários advocatícios. [...].
[Destaquei].

Na inicial a Autora/Apelante requereu a anulação do Decreto Municipal nº. 052/2015, bem como a condenação do Réu no pagamento de danos morais na quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

A sentença foi de parcial procedência para anular o referido decreto municipal, condenando o Réu no pagamento da indenização por danos morais na importância de R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais).

Ocorre que, não há sucumbência recíproca sobre arbitramento de indenização por danos morais em valor inferior ao formulado no pedido inicial.

Como cediço, nas reparações por dano moral, o
quantum
pretendido pelo Autor se mostra meramente estimativo, não configurando sucumbência do Autor pela fixação de valor abaixo do requerido, conforme Súmula nº. 326 do STJ:

Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

Além disso, a superveniência do art. 292, V, do NCPC, de necessidade de pedido certo para valor de indenização por dano moral, não altera o entendimento do enunciado de Súmula nº. 326 do STJ.

Nesse sentido, deve ser afastada a sucumbência recíproca, para que seja reconhecida a sucumbência integral do Réu, com sua condenação no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABALO MORAL PERPETRADO POR SERVIDOR HIERARQUICAMENTE SUPERIOR CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

RECURSO ADESIVO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DOS DANOS MORAIS – SÚMULA Nº 326 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 12% - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não merece reforma a sentença que consignou a responsabilidade civil objetiva do Município apelante diante do abalo psíquico sofrido por professora em decorrência de assédio moral e constrangimento configurado promovida pela Direta da Escola, de cargo hierarquicamente superior a vítima (professora), em violação aos princípios da impessoalidade e da moralidade, que devem nortear os atos da administração pública, ensejando a responsabilidade civil objetiva do apelante, pois os fatos evidencia abalo psíquico que ultrapassa o mero aborrecimento.

O quantum fixado a título de indenização é condizente com o abalo moral sofrido in concreto e deve ser mantido, eis que obedece aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade e atende a finalidade de coibir a repetição do ilícito e não configura enriquecimento ilícito, sendo mais condizente com o abalo moral suportado.

Não há sucumbência recíproca sobre arbitramento de indenização por danos morais em valor inferior ao requerido no pedido inicial. Como cediço, nas reparações por dano moral, o quantum pretendido pelo autor mostra-se meramente estimativo, não configurando sucumbência do autor pela fixação de valor abaixo do requerido, conforme verbete sumular nº. 326 do STJ.

Os honorários sobre o valor da condenação devem ser arbitrados na forma do art. 85 do CPC.

Recurso do réu desprovido. Recurso da autora provido.

(N.U 0004476-24.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29-3-2021, Publicado no DJE 6-4-2021). [Destaquei].

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – PEDIDO ALTERNATIVO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE DO CAPUT OU PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –

CABIMENTO – VALOR EXCESSIVO –

FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA -

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – REGRA PREVISTA NOS § 2º E §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), não há que se falar em sucumbência mínima ou sucumbência recíproca, pois a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca ou sucumbência mínima.

Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no quantum indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do caput ou do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(N.U 0030598-69.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11-8-2021, publicado no DJE 13-8-2021). [Destaquei].

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUNDE-SE COM O MÉRITO – ALTERAÇÃO CONTRATUAL – CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS – PROCURAÇÃO SEM CLÁUSULA “EM CAUSA PRÓPRIA” – NEGÓCIO JURÍDICO NULO DE PLENO DIREITO – ILICITUDE DA OPERAÇÃO REALIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PEDIDO ALTERNATIVO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE DO CAPUT OU PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – RECURSOS DESPROVIDOS.

Para os atos que exorbitem a administração ordinária, a procuração depende de poderes especiais expresso, nos termos do artigo 661, §1° do Código Civil.

A fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no quantum indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do caput ou do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

(N.U 0008077-21.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2-8-2021, publicado no DJE 17-8-2021). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE — CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS — PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 3º, I, IN FINE, DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 7.603/01 — NÃO INCIDÊNCIA DA ISENÇÃO QUANDO SE TRATAR DE REEMBOLSO DE CUSTAS PAGAS PELA PARTE VENCEDORA DA DEMANDA — RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO INICIAL — PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE — APLICAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

Restando o Município sucumbente na ação, este deve arcar com o reembolso das custas processuais despendidas pela parte vencedora da demanda, consoante disposto no artigo 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01.

Em consonância com o que vem sendo decidido pelos Tribunais Pátrios, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação, à luz do que preconiza o princípio da causalidade.

(N.U 1022350-63.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28-6-2021, Publicado no DJE 5-7-2021). [Destaquei].

Ante o exposto,
provejo em parte
o recurso de apelação para afastar a sucumbência recíproca e reconhecer a sucumbência integral do Réu, com sua condenação no pagamento das despesas e custas processuais adiantadas pela parte autora e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021